Tribunal: TJDFT
Processo: 0728076-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728076-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DENIZE CARDOSO DE SOUSA FERNANDES LOUREIRO REQUERIDO: M. CARVALHO ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta na origem (ID 241129970), formulado pela Embargante/Executada Denise Cardoso de Souza Fernandes Loureiro, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC/15, para suspender os efeitos da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução movida por M. Carvalho Advocacia, indeferiu e petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em consequência do descumprimento da ordem de emenda. Narra que cumpriu a ordem de emenda à inicial, com a indicação da ausência de dívida líquida e certa, uma vez que só seriam devidos honorários advocatícios com o êxito da ação trabalhista, o que afirma não ter ocorrido. Argumenta que cumpriu a segunda ordem de emenda à inicial, oportunidade em que modificou o pedido e o valor da causa. No entanto, entendeu que seria desnecessária a juntada de planilha de cálculo, porque inexistia dívida. Sustenta que a execução está fundada em contrato de honorários advocatícios não assinado por duas testemunhas, e que inexiste débito líquido, certo e exigível. Acrescenta que o referido contrato tampouco poderia impor multa por quebra de confiança ou revogação unilateral do contrato, por se tratar de contrato de êxito, cujo resultado é incerto e condicional. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Contudo, sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado produz efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC/15. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Essa circunstância, entretanto, não está configurada. No caso concreto, M. Carvalho Advocacia move Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios) em face de Denise Cardoso de Souza, ora requerente (autos n.o 0705881-11.2025.8.07.0020). Segundo disposto na cláusula 4a do referido contrato, “fica estabelecido que o valor dos honorários advocatícios contratuais será no percentual de 30% (trinta por cento) do valor bruto apurado pelo contratante, tanto em decorrência de acordo judicial, extrajudicial ou em virtude de sentença condenatória.”. A base para calcular a porcentagem dos honorários dos advogados, nos termos do parágrafo primeiro da cláusula 4a, “serão os valores recebidos pelo contratado a título de rescisão contatual, incluindo os valores recebidos a título de FGTS, sua respectiva multa, seguro desemprego, e toda e qualquer verba recebida pelo reclamante após a contração do escritório de advocacia.”. Na hipótese de desistência “antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, pagará a CONTRATADA, a título de cláusula penal e pelos serviços já executados o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Caso a desistência ocorra, depois de protocolada a reclamação trabalhista, será devido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos serviços já realizados. Contudo, se ocorrer a substituição da CONTRATADA, sem motivo justificado por outro causídico, será devido o valor de 20% sobre o valor da causa, valendo o presente instrumento como título executivo extrajudicial.”. O exequente, na inicial da execução, cujo valor da causa foi estipulado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), afirma que “Os serviços advocatícios foram prestados de forma diligente e adequada, com a realização de todas as atividades necessárias ao andamento do processo no 0000381-40.2024.5.10.0009.” Asseverou ainda que "a Requerida, mesmo usufruindo de tais serviços, descumpriu as cláusulas contratuais e, de forma unilateral e injustificada, procedeu à substituição da contratada, desistindo dos serviços inicialmente pactuados e delegando sua defesa a outro advogado.”. Logo, trata-se de execução do montante da multa contratual pela desistência da Requerente/Executada. Nos embargos à execução, a Embargante não nega a resilição unilateral do contrato firmado com o escritório de advocacia, mas sustenta a nulidade da cláusula penal, bem como a inexigibilidade do título executivo por ausência de assinatura de duas testemunhas. No primeiro despacho de emenda o d. magistrado determinou que fosse indicado o valor exato do alegado excesso de execução, com a descrição da dívida, do valor a ser decotado, bem como determinou a juntada da planilha/demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. (ID 235444721, na origem). Na oportunidade, a Embargante consignou que nada era devido, porque os honorários foram contratados pelo êxito da ação trabalhista; e que haveria controvérsia quanto à renúncia ou desistência do contrato (ID 236731643, na origem). Houve então uma segunda ordem de emenda e a Requerente, com intuito de atender ao despacho, fundamentou a defesa na inexistência do título executivo, ante a ausência da assinatura de duas testemunhas, e na nulidade da cláusula penal (ID 239715237, na origem). Observa-se, num juízo de cognição sumária, que a Embargante, em descompasso com o princípio da eventualidade, não apresentou o valor devido para corroborar o alegado excesso de execução. Quanto à inexistência de título executivo, o c. STJ admite a mitigação da "exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo" (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 8/9/2023), bem como que "nos termos do artigo 24 da Lei 8.906/94, o contrato de honorários advocatícios é título executivo, independentemente da assinatura de duas testemunhas". (AgInt no AREsp n. 2.049.334/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Assim, inviável reconhecer a plausibilidade do direito para a suspensão dos efeitos da sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator